Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701055-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUZA MARIA DE JESUS DA SILVA, ISABEL CRISTINA DA SILVA, VICTOR RONES DA SILVA, VINICIUS RONES DA SILVA, ANTONIO FELISBINO FILHO, AMARILDO CHERIGATH AGRAVADO: NANDI &amp; ATTIE LTDA D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que os agravantes não apresentaram fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Preparo recursal recolhido (ID 42769654 e 42769655). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora